Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. LOTEAMENTO COM ACESSO CONTROLADO. ASSINATURA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. NULIDADE AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O § 4o do artigo 248 do CPC/15 dispõe que, “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.
2. Considerando que as informações presentes no feito, corroboradas pelas consultas realizadas, permitem concluir que o aviso de recebimento do mandado de citação foi assinado por funcionário da portaria de loteamento militar com controle de acesso, sem que ele tenha se recusado a receber a correspondência em razão da ausência do destinatário, reputa-se válido o ato citatório, em atenção ao comando disposto no artigo 248, § 4o, do CPC/15.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.